Tribunal: TJMT
Processo: 1000008-88.2025.8.11.0005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000008-88.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BRUNA SCARDUA DAL MAS - CPF: 035.340.371-70 (RECORRIDO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚM
ULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESILIÇÃO UNILATERAL E ANTECIPADA DE CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. DANO MATERIAL.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E AMB
OS NÃO PROVIDOS.

1.

Extinção do contrato.
A extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas ou, ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o contrato pode ser extinto antes do adimplemento das
obrigações, por diversos motivos: resolução,
resilição
e rescisão.

A
resilição
unilateral e antecipada do contrato celebrado por prazo determinado implica na incidência da multa prevista em cláusula penal. Nesse sentido, ainda que não haja previsão express
a de penalidade contratual, a jurisprudência reconhece que a rescisão antecipada e unilateral, sem a imputação de culpa ao contratado, gera para a Administração Pública o dever de indenizar os prejuízos suportados pela parte contratada. Isso porque o descu
mprimento do prazo ajustado rompe a legítima expectativa de recebimento da contraprestação integral, configurando dano material indenizável, seja pelos valores devidos até a rescisão, seja pelos lucros cessantes decorrentes da interrupção prematura do ajus
te (N.U 0000161-49.2013.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021,
publicado
no DJE 28/09/2021).
No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes previa, em sua CLÁUSULA VIII, item 8.1
.3
,
que na hipótese de rescisão por iniciativa da Administração Pública, essa
deveria comunicar a rescisão ao contratado com a antecedência mínima de 30

dias (ID 302535380/PJe2), o que não restou comprovado nos autos. Portanto, legítima a cobrança realizada pela parte reclama
nte em virtude da rescisão antecipada do contrato a pedido da parte reclamada.

2.

Dano moral.

O simples descumprimento contratual, embora caracterize
conduta ilícita, por si só, não configura dano moral.
Jurisprudência consolidada do c. STJ (
AgInt
no
REsp
: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020). De
igual forma
N.U 1001930-97.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024, N.U 1002697-62.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Te
rceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024; N.U 1003116-02.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024; N.U 1026425-61.2023.8.11.0
001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024
)
. No caso em exame, os fatos narrados pela
parte
reclamante (resistência à sua contratação sob o argumento de que deveria ter info
rmado previamente seu estado gestacional e em suposta dispensa discriminatória ao retornar da licença maternidade) não foram comprovados nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Pelo contrário, a parte reclamante foi regularmente contratada
quando já estava gestante
, usufruiu da licença maternidade pelo período inicial de 4/4/2023 a 1/8/2023
(ID 302535382/PJe2)
e, depois, pelo período de 1/8/2023 a 29/9/2023
(ID 302535383/PJe2)
, não tendo s
ido provado qualquer ato pela parte reclamada
que
atingisse os direitos de personalidade da parte reclamante.
Assim, não se pode reconhecer a ocorrência de dano
moral apenas em razão da rescisão contratual antecipada.

3. Recursos conhecidos e
não providos
.
Sem custas, em face da Fazenda
Pública,
eis que é isenta (CNGC, art. 236).
Custas
pel
a reclamante.
Honorários advocatíciosfixados em10%sobre o v
alor da condenação, p
ara

cada parte recorrente
.
O
bserv
e-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC,
em relação à reclamante,
se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000008-88.2025.8.11.0005

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente
s
:
BRUNA SCARDUA
DAL
MAS

e
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
BRUNA SCARDUA DAL
MAS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNA SCARDUA
DAL
MAS
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada pelo Diretório Regional de Educação em março
de
2023, para exercer a função de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, porém enfrentou resistênc
ia e discriminação em razão de estar gestante, inclusive com a recusa inicial de seus documentos; b) após licença maternidade regularmente concedida, ao tentar retornar em outubro
de
2023, encontrou outra profissional ocupando sua função e foi informada de qu
e não dariam
sequência
ao contrato, embora tivesse vigência até dezembro
de
2023; c) sofreu humilhação, discriminação e prejuízo financeiro, pois precisou desmamar o filho acreditando que retornaria ao trabalho, sendo dispensada sem aviso prévio. Requereu que
: a) a reclamada fosse condenada
ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 pela resistência na contratação e R$ 30.000,00 pela rescisão antecipada e discriminatória do contrato;
b
) fosse condenada
indenização por dano material no importe de R$ 7.153,63, correspondente ao aviso prévio não concedido.

O juízo singular proferiu

sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada por BRUNA SCARDUA
DAL
MAS em desfavor de ESTADO DE MATO G
ROSSO, ambos qualificados nos autos. Consigno
que a questão controvertida
despicienda
prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Registro, que, no sistema dos Juizados
Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Do Mérito. Extrai-se dos autos que a parte reclamante alega que em 20 de março de 2023,
foi contratada pelo Diretório Regional de Educação de Diamantino (DRE), que é ligado à Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, para exercer a função de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – A1. Aduz, ainda, que o contrato possuía vigênci
a do dia 20 de março de 2023 até 31 de dezembro do mesmo ano, no entanto, o requerido rescindiu o contrato em outubro de 2023. Sustenta a autora que quando se apresentou para assumir a função estava grávida e que por esta razão encontrou uma certa resistên
cia quanto a sua contratação, o que percebeu diante da postura adotada pela pessoa que lhe atendeu, a qual se recusou a receber seus documentos no momento, sob o argumento de que teria que verificar a situação. Após, sua contratação foi formalizada, sendo
que poucos dias após o início das atividades se afastou em razão da licença
gestante, retornando
em final de setembro quando então outra pessoa já ocupava o cargo, razão pela qual seu contrato fora rescindido antes do prazo. Assim, postula a autora ser in
denizada pelos danos morais decorrentes da postura do
requerido
em razão de sua condição gestante, bem como danos materiais em razão do rompimento do contrato antes do prazo. Em sua defesa o reclamando alega que cumpriu com o contrato, que o período de est
abilidade provisória previsto em lei foi respeitado, inexistência de danos morais e materiais. Pois bem. Postula
a autora a responsabilização
do requerido pelos danos morais e materiais advindos de sua conduta. Da análise dos elementos constantes dos autos
tem-se que a pretensão da autora merece parcial acolhimento. Quanto a responsabilização do requerido pela conduta exposta e por consequência
a condenação em danos morais, entendo
que a pretensão não prospera. Explica-se. Em que pese
a
autora aduzir que se
sentiu preterida em razão de sua condição gestante, verifica-se que não há nos autos provas quanto ao alegado, até mesmo pelo fato de que a sua contratação foi efetivada pelo requerido, o que afasta a alegação de que sua condição gestante impactou quanto
a sua contratação. Ademais, o vínculo estabelecido no presente caso era precário, eis que por prazo determinado. Ainda que se reconheça a frustração da autora, ante a quebra de expectativa pelo trabalho durante o período inicialmente previsto, não há como
se reconhecer danos morais pelos fatos narrados, não restando caracterizados danos de ordem subjetiva aptos a ensejar tal condenação. Conforme
entendimento doutrinário e jurisprudencial o dano moral é o que resulta da dor intensa, da frustração causada, an
gústia, constrangimento e humilhação na qual a pessoa é submetida por ato ilícito praticado por outrem, trata-se de lesão a interesse moral de alguém e cuja indenização deve pautar em critérios objetivos e técnicos servindo como compensação pelo desgosto e
dor suportados evitando-se, por outro lado, o enriquecimento indevido. Não há nos autos qualquer prova de que os fatos narrados tenham ensejado lesão subjetiva à autora, salientando que o dano moral não decorre pura e simplesmente da rescisão antecipada.
Corroborando este entendimento, veja-se: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso
inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de
sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$ 750,00 a
título de danos m
ateriais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do

evento danoso e acrescidos de juros de mora pela taxa
Selic
a contar da
citação. A
recorrente alega a ocorrência de danos morais e requer a reforma da
sentença para inclusão da i
ndenização correspondente. O
reclamado, revel, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A
questão em discussão consiste em determinar se o descumprimento contratual
perpetrado pela reclamada justifica a condenação ao pagamento
de
indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O
inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo

necessária a demonstração de lesão aos direitos
da personalidade da parte prejudicada. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) e da 1ª Turma
Recursal do Estado de Mato Grosso estabele
ce que mero descumprimento
contratual não
enseja
indenização
extr
apatrimonial
, salvo quando
configurada situação excepcional que cause abalo signi
ficativo à dignidade
o
u honra do contratante. No
caso concreto, a rescisão antecipada do contrat
o, ainda que indevida, não
apresenta elementos que demonstrem sofrimento, vexame ou humilhação da
autora, limitando-se a uma frustração cont
ratual sem repercussão nos
direitos
da personalidade. Ausente
prova de abalo moral relevante, mantém-se a decisão que rejeitou o pedido
de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
desprovido. Tese de julgamento: O
mero descumprimento contratual não config
ura, por si só, dano moral
indenizável, salvo se demonstrado abalo significativo à dignidade, honra
ou personalidade do contratante. Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
.
389, parágrafo
único; 402;
406; Lei
nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1176071/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 28.08.2018,
DJe
03.09.2018. (N.U 1059591-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTU
NES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025) [grifou-se] No que concerne aos danos materiais denota-se que devem ser reconhecidos, eis que da análise do contrato firmado entre a autora e o requerido verif
ica-se que a cláusula VIII, a qual estabelece as condições para rescisão,
distrato
ou nulidade, no item 8.1, inciso III determina a possibilidade de rescisão por iniciativa da administração, sem direito a indenização, mas prevê no item 8.1.3 que a extinção
deverá ser comunicada com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, o que não restou demonstrado pela reclamada. Assim, há que se reconhecer o direito da autora a percepção dos valores referentes aos 30 (trinta) dias, os quais não foram respeitados quan
do da rescisão do contrato, devendo o requerido indenizar tal período. Dispositivo. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial para CONDENAR o requerido ao pagamento
da quantia de R$ 7.153,63 (sete mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta

três centavos) a título de indenização por danos materiais em favor da parte autora, com a incidência dos índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ
– tese 3.1 – até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa
Selic
nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional. Opino pela improcedência do pedido de indenização pelos danos morais. Sem custas e sem honorários neste
grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto os autos ao
M.M.
Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Daiana
Malheiros de Moura Juíza leiga
Vistos, etc.
Com fundamento no artigo 40 da L
ei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que
produzam
seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, dat
a do ato indicada na assinatura digital. (
assinado digitalmente) RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"
.

A parte reclamante interpôs

Recurso Inominado
,
sustentando que: a) a sentença incorreu em erro ao afastar o pedido de indenização por dano moral,
pois restou comprovado nos autos que sofreu discriminação no momento da contratação, quando lhe foi dito que deveria ter informado previamente seu estado gestacional, e também quando, após desmamar seu
filho para retornar da licença maternidade, foi surpre
endida com o encerramento antecipado do contrato; b) não se trata de mera rescisão contratual, mas de condutas discriminatórias que violaram sua dignidade, causando humilhação, frustração e sofrimento; e c) a prova documental e testemunhal apresentada conf
irma a ocorrência do dano moral, que deve ser reconhecido e indenizado nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00, conforme requerido na inicial.

A parte reclamada também interpôs

Recurso Inominado
,
sustentando que: a) a sentença deve ser reformada, po
is a indenização por danos materiais pela ausência de aviso prévio não é devida nos contratos temporários, de natureza administrativa; b) o contrato firmado com a reclamante não se submete à legislação trabalhista, mas sim ao regime jurídico-administrativo
, conforme entendimento do STF no Tema 551; e c) reconhecer o direito pleiteado seria instituir regime híbrido sem amparo legal, motivo pelo qual os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões
foram apresentadas visando
o não provimento dos recursos interpostos pelas partes adversas
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025